Tribunal: TJSP
Processo: 1013018-90.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
CONDOMÍNIO – Cobrança – Obrigação legal de custeio das despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais e de natureza propter rem – Eventual acordo realizado entre os ex-cônjuges faz lei apenas entre as partes – Impossibilidade de oposição em face do Condomínio – Condôminos responsáveis pelo pagamento das despesas condominiais referentes à sua unidade – Débito comprovado – Sem

Ementa:
CONDOMÍNIO – Cobrança – Obrigação legal de custeio das despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais e de natureza propter rem – Eventual acordo realizado entre os ex-cônjuges faz lei apenas entre as partes – Impossibilidade de oposição em face do Condomínio – Condôminos responsáveis pelo pagamento das despesas condominiais referentes à sua unidade – Débito comprovado – Sem demonstração de pagamento, ônus da prova que incumbe aos devedores – Sentença mantida – Litigância de má-fé não configurada.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil.

Apelações não providas.